Tribunal: TJES
Processo: 5011251-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011251-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HANS MILLER PEIXOTO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011251-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANS MILLER PEIXOTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hans Miller Peixoto
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. Aponta, ainda, o suposto excesso de prazo da segregação.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Assim, como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (
fumus comissi delicti
) e o periculum in mora (
periculum libertatis
), ambos efetivamente presentes.

Como decidi em sede de tutela de urgência (id. 3780587):

A despeito do que se sustenta na impetração, a prisão preventiva encontra-se fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com necessidade da custódia ligada à garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP. Não parece haver dúvidas de que o paciente teria sido o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima no interior de um bar, devendo o debate sobre a possível legítima defesa reservado ao juiz natural, ou seja, os jurados. Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015)

Aliás, embora a defesa diga que o crimes praticados não encartariam violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuida-se dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. No mais, a despeito das supostas condições pessoais favoráveis invocadas, o paciente possui outros três registros criminais pela prática de roubo, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas (INFOPEN).

Quanto ao fundamento ligado ao dito excesso de prazo, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação. No caso, há poucas cópias extraídas da ação penal, não se mostrando possível identificar – até a vinda das informações – se eventual alargamento dos prazos decorreu de simples inércia do Estado ou de peculiaridades da ação penal.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, há fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, além de provas em juízo, no sentido de que
o homicídio foi praticado por motivo fútil (simples discussão anterior) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(surpreendida de costas no interior do Bara da D. Leni). Nesse sentido, como se extrai da decisão de pronúncia,
as oitivas de Jaqueline Thaiane Lima Pimentel, Cristiano Viana, Izaac Gonçalves dos Santos,
Francine Almeida dos Santos e Lenir Peixoto.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é desnecessária
, porquanto na via estreita do
habeas corpus
“não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

No caso,
a vítima foi
surpreendida a tiros em razão de uma mera discussão anterior com o agressor
, fato que se deu em
local de aglomeração e com sério risco de atingir outras pessoas
. Não bastasse isso, como dito em sede de liminar, busca no INFOPEN revela que
o paciente possui outros três registros criminais pela prática de roubo, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.

A periculosidade acentuada do paciente, então, traz o temor de que, uma vez liberdade, volte ele a delinquir.

Por fim,
não há o excesso de prazo alegado.

Primeiro, porque,
uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo
(súmula 21 do STJ). Segundo, porque, como se vê das informações prestadas, o atraso do processo, em grande parte, ocorreu por culpa exclusiva da defesa:
renunciado o patrocínio da causa desde 30/8/2021, não houve a constituição de novo advogado mesmo com o réu devidamente intimado para tanto, inércia que, alongando-se indevidamente, levou à nomeação de defensor dativo em setembro deste ano
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Na via estreita do habeas corpus não se admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. Certeza sobre a autoria que não se mostra necessária. 3. A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. Existência de outros registros criminais 4. Excesso de prazo não verificado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.